Tribunal: TJSP
Processo: 2169702-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Pretensão de suspender protesto de CDA já efetivado pelo oferecimento de garantia de débito tributário de ICMS – Admissibilidade – Fiança bancária, que não suspende a exigibilidade do valor incontroverso do crédito tributário, mas autoriza a expedição de certidão de regularidade fiscal e suspende os efeitos do protesto, se regularmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Pretensão de suspender protesto de CDA já efetivado pelo oferecimento de garantia de débito tributário de ICMS – Admissibilidade – Fiança bancária, que não suspende a exigibilidade do valor incontroverso do crédito tributário, mas autoriza a expedição de certidão de regularidade fiscal e suspende os efeitos do protesto, se regularmente prestada – Débito protestado garantido em sua totalidade, de forma idônea – Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000619307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169702-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMBAR
TECH PARTICIPAÇÕES S.A., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.876
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169702-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Ambar Tech Participações S.A.
AGRAVADO: Estado de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória de urgência
Pretensão de suspender protesto de CDA já efetivado pelo
oferecimento de garantia de débito tributário de ICMS

Admissibilidade
Fiança bancária, que não suspende a
exigibilidade do valor incontroverso do crédito tributário, mas
autoriza a expedição de certidão de regularidade fiscal e suspende
os efeitos do protesto, se regularmente prestada
Débito
protestado garantido em sua totalidade, de forma idônea

Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ferrari
Agroindústria S/A contra decisão interlocutória do Juízo da 12a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 101/102 e 122 do processo
digital de primeiro grau), em demanda que promove em face do Estado de São
Paulo. O recurso é tirado de decisão que indeferiu a tutela provisória
pleiteada, pela qual se pretende suspender protesto de CDA.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) a pretensão encontra amparo em entendimento firmado pelo
STJ em julgamento de recurso repetitivo, bem como na jurisprudência
desta Corte; (b) ofereceu fiança bancária idônea no valor da CDA inscrita;
(c) estão presentes os requisitos para a concessão da suspensão dos
efeitos do protesto.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações e resposta do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Após o indeferimento da liminar, foi comprovado depósito de
valor complementar referente às custas do protesto efetivado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.
Trata-se, na origem, de demanda para garantir débito fiscal já
inscrito e protestado por ocasião do ajuizamento da demanda (fls. 39/41 do
processo digital de primeiro grau), com finalidade de suspender os efeitos do
protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Não se nega a possibilidade de ajuizamento prévio de ação
judicial, com pedido de tutela de urgência, para assegurar expedição de
certidão de regularidade fiscal:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.'
'1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes
da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp
1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe
01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp
898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp
746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206
do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de
que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja
suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da
execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão
pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.'
'3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a
penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A
percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada
ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o
qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.'
'4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é,
aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo
pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito
tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si
tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que
aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.'
'5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no
revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a
execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para
serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à
perpetuação da situação jurídica nele edificadas.'
'6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela
iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do
contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.'
'7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução
de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por
haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma
antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução,
consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto
recorrido, in verbis: "No caso dos autos, por intermédio da análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
documentos acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de
regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo ofertados
em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para revenda, às quais
atribuiu o valor de R$ 72.893,00.'
'Todavia, muito embora as alegações da parte autora sejam no
sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao crédito tributário, entendo
que o bem oferecido como caução carece da idoneidade necessária para
aceitação como garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação.'
'8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é
imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que resta defeso a
esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ.'
'9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal
Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante
infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris: "Prefacialmente, não
merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, porquanto
não foi observada a relação de dependência com o processo de no
2007.71.00.007754-8. Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da
ação ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar a demanda limita-
se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para
fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já
que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar. Ademais, há que se
observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem
julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos
de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar." 10. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp
1123669/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
Neste caso concreto, foi prestada fiança bancária (fls. 108/121 do
processo digital de primeiro grau).
Com relação à fiança bancária, no plano do direito, a questão já
foi resolvida pelo C. STJ, no REsp 1.156.668-DF, rel. Min. Luiz Fux, j.
24.11.2010, DJe 10.12.2010, julgado como representativo de controvérsia,
cuja ementa é abaixo transcrita:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN.
POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA
AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535,
II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.'
'1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do
débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112
desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina:'
'PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTARIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO
TRIBUTARIO.
DEPOSITO
EM
TDAS
OU
FIANÇA
BANCARIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
CONSOANTE
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
EXIGIBILIDADE
DO
CREDITO
TRIBUTARIO,
SO
E
ADMISSIVEL,
MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR. 4. DA LEI N. 6.830/70.
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel.
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/10/1993, DJ 08/11/1993).'
'TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO.
FIANÇA BANCARIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART.
151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC).
SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO. 1. A
PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR
CALCADA EM FIANÇA BANCARIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO
SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN),
MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA
SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA
LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SÓ O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO,
AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA
CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. 3.
RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ
PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993).'
'2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis:'
'151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada,
em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
VI - o parcelamento.'
'3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que
implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente
prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante
o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor
devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à
penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. (Precedentes: AgRg no REsp
1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe
06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009;
REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI
ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ
12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp
980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006;
AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006).'
'4. Ad argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua
equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a
desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de
vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis:'
'Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem
direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados
os bens do devedor.
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver
assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando
obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a
notificação do credor.'
'5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes
da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa.'
'6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que:'
'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA
CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento
da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma
antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009;
EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp
1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp
898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
18/11/2008,
DJe
24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os
mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja
suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da
execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão
pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.3.
É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no
executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se
entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de
execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o
qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser
imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer
bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em
ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio
inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada
ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele
contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis
mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do
CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso
porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem
extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada
a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução,
convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na
famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).'
'7. In casu, o pleito constante da exordial da presente ação
cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado nos seguintes termos, verbis:'
'À vista do exposto, demonstrada a existência de periculum in
mora e fumus boni juris, pleiteiam as requerentes, com fundamento nos
artigos 796 e 804 do Código de Processo Civil, que lhe seja deferida
medida liminar para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário objeto dos Processos Administrativos nos 15374.002156/00-73
e 15374.002155/00-19 até final decisão de mérito da questão jurídica
em debate na AO no 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de garantia
ou, quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia da
liminar, requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança
bancária do valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de
propositura de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206,
do CTN. (grifos no original).'
'8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar,
fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante
a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante
farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina
a prestação de fiança 'em valor não inferior ao do débito ora discutido mais
30% (trinta por cento), nos termos do § 2o do art. 656 do CPC, a qual deverá ter
validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de
restauração da exigibilidade dos créditos tributários.'
'9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular,
confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito
tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa, mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o
art. 9o, §3o, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o
depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.'
'10. Destarte, não obstante o equivocado entendimento do aresto
recorrido, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão
de regularidade fiscal.'
'11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão.'
'10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo
único, do CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente,
sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento.'
'12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a
multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
Logo, (i) a fiança bancária, regularmente prestada, pode ser
oferecida como caução, diante de dívida tributária; (ii) não tem o poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
suspender a exigibilidade do crédito tributário; (iii) mas autoriza a
expedição de certidão positiva com efeito negativo.
Tal entendimento já foi observado por esta Corte, como se nota
dos seguintes precedentes, a título de exemplo:
“RECURSO REPETITIVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA
JULGADORA POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO. ART. 543-C, § 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HIPÓTESE EM QUE O C.STJ, EM RECURSO A QUE SE ATRIBUIU EFEITO
REPETITIVO (RESP 1.156.668/DF), FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A
FIANÇA BANCÁRIA NÃO É EQUIPARÁVEL AO DEPÓSITO INTEGRAL DO
DÉBITO EXEQUENDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS,
NÃO
HÁ
QUESTIONAMENTO ACERCA DA EQUIPARAÇÃO DA GARANTIA COM O
DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXECUTADO OU DE SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REMESSA DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DESTA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO”
(MC no 0174157-35.2012.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Pires de Araújo, j. 02/09/2014).
Consta do voto proferido neste julgado: “possível o oferecimento
de fiança bancária, ainda que ajuizada a referida execução fiscal, para
obtenção de certidão positiva com efeito negativo, bem como a abstenção da
FESP em inscrever nome no CADIN. Não se trata de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, admissível apenas nas hipóteses do art.
151 do CTN”.
E em caso em todo semelhante, já se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
E IMPOSIÇÃO DE MULTA. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Oferecimento de carta de fiança bancária. Tutela antecipada deferida apenas
no tocante à autorização de emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeitos
de Negativa e a não inscrição do nome da autora no CADIN, não sendo deferida
quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob o fundamento de
que para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a fiança
bancária dada em garantia não equivale ao depósito integral e em dinheiro
(Súmula 112 do STJ). Possibilidade de oferecimento de carta de fiança
bancária. Não se vislumbra risco de inadimplemento do valor a ser objeto de
futura propositura de Execução Fiscal, tendo em vista que a carta de fiança é
sempre garantida pelo valor correspondente ao montante do débito tributário
corrigido, equivalendo, presumidamente, a dinheiro, nos termos do disposto no
§ 3o do artigo 9o e do inciso I do artigo 15, ambos da Lei no 6.830/80.
Precedentes.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(AI
no
2057139-85.2014.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des. Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Laura Tavares, j. 28/07/2014).
Logo, em tese, a fiança bancária, se idônea, permite a suspensão
dos efeitos do protesto.
No caso concreto, ao tempo do ajuizamento da demanda, o
débito já estava inscrito e protestado, na data de 3.7.2020, no valor de R$
3.544.616,66 (fls. 39/41 do processo digital de primeiro grau). A fiança bancária,
por sua vez, emitida em 16.7.2020 (data posterior ao protesto), tem como
limite máximo de fiança o valor de R$ 3.542.983,80 (fls. 108/121 do processo
digital de primeiro grau). Posteriomente, a agravante efetuou depósito
complementar, referente às custas do protesto. Logo, há garantia idônea
para todo o débito protestado, o que viabiliza a sustação do protesto da
CDA.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator